Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600391-23.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 60.926
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600391-23.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RESPONSÁVEL: ZULEIDE TEREZINHA MACCARI
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RESPONSÁVEL: FLORISVALDO FIER
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RESPONSÁVEL: ENIO JOSE VERRI
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RESPONSÁVEL: EDUARDO AUGUSTO SCIREA
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RESPONSÁVEL: ARILSON MAROLDI CHIORATO
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RESPONSÁVEL: FRANCISCO CARLOS MORENO
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2017. LEI Nº 9.096/95 E RES. TSE Nº 23.464/15. FUNDO
PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA. ART. 44 DA LEI DOS PARTIDOS
POLÍTICOS. PAGAMENTO DE ENCARGOS DE MORA E POR
INADIMPLÊNCIA. VEDAÇÃO. DEVOLUÇÃO AOS VALORES AO ERÁRIO.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
1 of 20
27/07/2022 17:45

IDENTIFICAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO QUE NÃO RESTARAM COMPROVADAS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO
DAS CONTAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL E NÃO SE REVESTEM DE
GRAVIDADE SUFICIENTE A ENSEJAR A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
DE VALORES AO ERÁRIO.
1.
OS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO POSSUEM
APLICAÇÃO VINCULADA AO DISPOSTO NO ART. 44 DA LEI Nº 9.096/95 E
NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA O PAGAMENTO DE ENCARGOS
DECORRENTES DE MORA OU INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DA
AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA, ENSEJANDO A DEVOLUÇÃO DOS
RESPECTIVOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
2.
A COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO REQUER A JUNTADA DE NOTAS FISCAIS COM
DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS OU MATERIAIS, ADMITINDO–
SE, AINDA, QUALQUER OUTRO MEIO IDÔNEO DE PROVA, ENSEJANDO O
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DOS VALORES NÃO
COMPROVADOS.
3.
CONSIDERANDO QUE O VALOR ABSOLUTO DAS IRREGULARIDADES
É DIMINUTO E O PERCENTUAL DAS FALHAS REVELA–SE IRRISÓRIO,
BEM COMO NÃO HOUVE MÁCULA À LISURA CONTÁBIL, É CABÍVEL A
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE, PARA O FIM DE APROVAR AS CONTAS COM
RESSALVAS.
4.
CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS, COM A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 25/07/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATÓRIO
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
2 of 20
27/07/2022 17:45

Cuida-se de Prestação de Contas apresentada pelo Diretório Estadual do
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, relativa ao exercício financeiro de 2017.
A prestação de contas foi entregue em 30 de abril de 2018, conforme petição
inicial (ID 22958), dentro do prazo estabelecido na Res. do TSE.
O Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício foram
publicados no Diário da Justiça Eletrônico nº 92, de 24 de maio de 2018, nos termos do art. 31,
§ 1º, da resolução 23.546/2017, de acordo com a certidão (ID 25114).
O Edital previsto no art. 31, § 3º da Res. TSE nº 23.546/2017 (ID 27910) foi
publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº 118, de 04 de julho de 2018 e o prazo para
impugnação transcorreu in albis conforme certidão (ID 28542).
Elaborado Relatório de Exame Preliminar, de acordo com o disposto no § 1º do
art. 34 da Res. TSE nº 23.546/2017 (ID 29851).
Houve manifestação da agremiação partidária (ID 178076) com a apresentação
dos demonstrativos previstos no art. 29, assim como o atendimento aos itens apontados em
diligência (ID 181496 e seguintes).
Em seguida, foi emitido o Exame Técnico de Diligências (ID 14431766), no qual
solicitou-se manifestação do partido para complementar informações prestadas ou apresentar
esclarecimentos sobre os itens apontados no item II do relatório.
Seguiu-se pela manifestação dos prestadores (ID’s 24540066 e 26883366) e
juntada de documentos no ID 24540616 e seguintes e no ID 26883816 e seguintes.
Pelo setor técnico foi apresentado Parecer Conclusivo, opinando pela
desaprovação das contas (ID 32953566).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas
prestadas (ID 34926766).
Convertido o feito em diligência, determinou-se o encaminhamento ao setor
técnico para aprofundamento da análise (ID 38551466), sobrevindo parecer técnico
complementar (ID 41819216).
Após o retorno dos autos do setor técnico, constatou-se que não havia sido
oportunizada à agremiação a apresentação de razões finais. Em decorrência dessa
constatação e em virtude da complexidade das questões apontadas nos pareceres técnicos,
bem como visando à quantificação dos valores a serem eventualmente recolhidos ao Tesouro
Nacional, intimou-se a agremiação e seus responsáveis para que se manifestassem sobre o
parecer conclusivo (ID 32953566), complementado pelo Parecer ID 41819216, inclusive
possibilitando-se a juntada dos documentos que entendessem pertinentes (despachos ID’s
42643716 e 42705721).
Após manifestação (ID 42747832 e seguintes), os autos foram novamente
encaminhados à Seção de Contas Eleitorais e Partidárias sobrevindo novo Parecer Técnico (ID
42953370), pelo qual o setor técnico retificou a manifestação do Parecer Conclusivo de
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
3 of 20
27/07/2022 17:45

DESAPROVAÇÃO para APROVAÇÃO COM RESSALVAS, apontando, ainda, que os valores a
serem recolhidos ao erário totalizam R$ 15.150,71.
Assim, diante da manifestação e documentos apresentados pela agremiação e do
novo posicionamento do setor técnico, renovou-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral, a
qual em novo parecer manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS, bem como pela
imposição à parte prestadora da obrigação de devolver ao erário os recursos do fundo
partidário irregularmente movimentados, na forma do art. 58 - § 2º da Resolução TSE n. 23.604
VOTO
A prestação de contas é o procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no
qual a agremiação partidária informa à Justiça Eleitoral o balanço contábil do ano findo, com o
escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas
despesas (art. 30 da Lei nº 9.096/95).
Primeiramente, ressalta-se que embora a Res. TSE nº 23.546/2017 e a Res. TSE
23.604/2019, tenham revogado a Res. TSE nº 23.464/15, suas disposições quanto ao conteúdo
material somente atingirão as prestações de contas partidárias a partir do exercício financeiro
2018.
Assim, embora o rito procedimental a ser aqui observado seja o da segunda
norma citada (art. 65, § 1º, Res. TSE nº 23.604/2019), o julgamento de mérito deve ser
proferido com base na revogada, conforme prescreve o art. 65, caput e §3º da Res. TSE nº
23.604/2019, conforme se destaca:
Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de
prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao da sua vigência.
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos
processos de prestação de contas que ainda não tenham sido julgados.
§ 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no § 1º deve
observar a forma determinada pelo juiz ou pelo relator do feito, sem que sejam anulados ou
prejudicados os atos já realizados.
§ 3º As irregularidades e as impropriedades contidas nas prestações de contas devem ser
analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício financeiro de referência
das contas.
§ 4º As alterações realizadas nesta resolução que impliquem a análise das irregularidades e
das impropriedades constantes das prestações de contas somente devem ser aplicáveis no
exercício seguinte ao da deliberação pelo plenário do TSE, salvo previsão expressa em
sentido contrário.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
4 of 20
27/07/2022 17:45

Dito isso, verifica-se que as irregularidades formais inicialmente apontadas foram
supridas, com apresentação de documentos necessários à análise, ressalvando, contudo, o
setor técnico, no item 6.1 do seu parecer conclusivo (ID 32953566), que houve informações
parciais dos extratos bancários, os quais dificultaram a análise, nos seguintes termos:
“Registra-se que os extratos eletrônicos referentes às contas correntes informadas foram
encaminhados pelas instituições financeiras e estão disponíveis no sistema SPCA, exceto
para a conta bancária nº 24968-8, agência nº 1518 do Banco do Brasil.
Os extratos de aplicações financeiras (poupança, CDB/RDB) não foram disponibilizados no
sistema SPCA. Pelo prestador de contas foram apresentados extratos parciais. A análise
deste item foi realizada com base nas informações contábeis, em vista de informações
parciais dos extratos bancários”.
Não obstante, do ponto de vista material, foram identificadas
desconformidades, especialmente quanto à destinação de parcela dos recursos
recebidos a título de Fundo Partidário.
Com efeito, pelo setor técnico foi apresentado Parecer Conclusivo (ID 32953566),
opinando pela desaprovação das contas, com base, especialmente, nas seguintes
irregularidades:
- item 6.2 c: No que tange à composição do fundo partidário, considerando o saldo em
31/12/2016 e as entradas e saídas ocorridas em 2017, observa-se diferença de R$
86.340,52, entre o resultado e o saldo em 31/12/2017, não tendo sido possível na análise
realizada pelo setor técnico identificar a origem da divergência;
- item 6.2 d: ausência de comprovação, por documentos fiscais acerca de duas despesas
realizadas com recursos do fundo partidário, realizadas em 24/08/2017 e 26/12/2017,
respectivamente nos valores de R$ 1.530,92 (por lançamento avisado) e R$ 570,00 (por
transferência).
- item 6.2 e: parcelamento de débito inscrito em dívida ativa da União, obtido junto à
Procuradoria da Fazenda Nacional, incluindo o valor principal do débito e encargos pela
inadimplência das obrigações que deram origem aos procedimentos da PFN (juros e
multa);
- item 6.2 f: utilização recursos do Fundo Partidário para pagamento de juros, mora e
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, em desacordo com o previsto no §
2º do art. 17 da Res. TSE 23.464/2015, que somados alcançam o montante de R$
5.648,46;
- item 6.2 h: No item II.8 do Relatório de Diligências (id 14431766) constou que houve
lançamento de rendimentos financeiros no valor de R$ 244.764,96, provenientes de
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
5 of 20
27/07/2022 17:45

aplicação em CDB/RDB, porém não foram localizados os extratos bancários que
demonstrem as receitas. Solicitou-se a apresentação dos extratos correspondentes. Não
houve manifestação da agremiação partidária sobre este item e nem foram apresentados
extratos complementares. Conforme lançamentos contábeis - livro razão - o valor dos
rendimentos financeiros é de R$ 38.321,85.
Considerando a natureza pública do Fundo Partidário, o legislador vinculou sua
destinação, ao discriminar em rol exaustivo as despesas e limites em que poderão ser
aplicados, conforme se verifica pelo artigo 44 da Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
I - na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de pessoal, a
qualquer título, observado, do total recebido, os seguintes limites: (Redação dada pela Lei
nº 13.165, de 2015)
a) 50% (cinquenta por cento) para o órgão nacional; (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
b) 60% (sessenta por cento) para cada órgão estadual e municipal; (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)
II - na propaganda doutrinária e política;
III - no alistamento e campanhas eleitorais;
IV - na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e
educação política, sendo esta aplicação de, no mínimo, vinte por cento do total recebido.
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política
das mulheres, criados e executados pela Secretaria da Mulher ou, a critério da
agremiação, por instituto com personalidade jurídica própria presidido pela Secretária da
Mulher, em nível nacional, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de
direção partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total; (Redação dada
pela Lei nº 13.877, de 2019)
VI - no pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a organismos
partidários internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, ao estudo e à doutrinação
política, aos quais seja o partido político regularmente filiado; (Incluído pela Lei nº 13.165,
de 2015)
VII - no pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e
lanchonetes. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
VIII - na contratação de serviços de consultoria contábil e advocatícia e de serviços para
atuação jurisdicional em ações de controle de constitucionalidade e em demais processos
judiciais e administrativos de interesse partidário, bem como nos litígios que envolvam
candidatos do partido, eleitos ou não, relacionados exclusivamente ao processo
eleitoral; (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)
IX - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)
X - na compra ou locação de bens móveis e imóveis, bem como na edificação ou
construção de sedes e afins, e na realização de reformas e outras adaptações nesses
bens; (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)
XI - no custeio de impulsionamento, para conteúdos contratados diretamente com provedor
de aplicação de internet com sede e foro no País, incluída a priorização paga de conteúdos
resultantes de aplicações de busca na internet, mediante o pagamento por meio de boleto
bancário, de depósito identificado ou de transferência eletrônica diretamente para conta do
provedor, o qual deve manter conta bancária específica para receber recursos dessa
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
6 of 20
27/07/2022 17:45

natureza, proibido nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à eleição. (Incluído pela Lei nº
13.877, de 2019)
§ 1º Na prestação de contas dos órgãos de direção partidária de qualquer nível devem ser
discriminadas as despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário, de modo a
permitir o controle da Justiça Eleitoral sobre o cumprimento do disposto nos incisos I e IV
deste artigo.
§ 2º A Justiça Eleitoral pode, a qualquer tempo, investigar sobre a aplicação de recursos
oriundos do Fundo Partidário.
§ 3o Os recursos de que trata este artigo não estão sujeitos ao regime da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, tendo os partidos políticos autonomia para contratar e
realizar despesas. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 4o Não se incluem no cômputo do percentual previsto no inciso I deste artigo
encargos e tributos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 5o O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá transferir o
saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, de modo
que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente,
sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor
previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na mesma finalidade. (Redação dada pela
Lei nº 13.165, de 2015)
§ 5o-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o inciso V
poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas
bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas do
partido. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
(Vide ADIN Nº 5.617)
§ 6o No exercício financeiro em que a fundação ou instituto de pesquisa não despender a
totalidade dos recursos que lhe forem assinalados, a eventual sobra poderá ser revertida
para outras atividades partidárias, conforme previstas no caput deste artigo. (Incluído
pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 7o A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da fundação
de pesquisa e de doutrinação e educação política, os recursos a que se refere o inciso V
do caput poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em
contas bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas
do partido, não se aplicando, neste caso, o disposto no § 5o. (Incluído pela Lei nº 13.165,
de 2015)
(Vide ADIN Nº 5.617)
Assim, e em face do caráter jurisdicional do processo de prestação de contas, nos
termos do § 2º do artigo 44, cabe à Justiça Eleitoral fiscalizar a aplicação dos recursos do
Fundo Partidário.
Pois bem.
O item 6.2 do parecer conclusivo destaca que os recursos recebidos do Fundo
Partidário pela agremiação, durante o exercício financeiro de 2017, totalizaram a quantia de R$
1.188.554,07, movimentados por 04 (quatro) contas bancárias.
É destacado, ainda, que o valor repassado pelo Diretório Nacional para as contas
Fundo Partidário – Mulher, totalizou R$ 52.777,69. Pela Direção Partidária Estadual foi
realizada transferência bancária, no valor de R$ 6.000,00, da conta nº 109929-9 para a de nº
123815-9 e que, portanto, o valor segregado para a promoção e participação das mulheres, no
exercício 2017, foi de R$ 58.777,69.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
7 of 20
27/07/2022 17:45

Contudo, pelo setor técnico foram apontadas divergências e falhas, relacionadas
à utilização do Fundo Partidário, às quais passa-se a tratar de forma individualizada.
a. Divergência na composição do Fundo Partidário
No item 6.2 “c” do parecer conclusivo (32953566), o setor técnico aponta
diferença de R$ 86.340,52, cuja origem não foi identificada pelo setor técnico, entre o
resultado da composição do fundo partidário (considerando o saldo em 31/12/2016 e as
entradas e saídas no exercício de 2017) e o saldo de 31/12/2017, entre as contas nº 9929-5 e nº
23815-5.
No entanto, após análise de novos esclarecimentos e documentos apresentados
pela agremiação, no parecer técnico ID 42953370, o setor técnico aponta que:
“(...) as transferências entre contas foram consideradas na análise das contas
apresentadas e o valor de R$ 80.000,00 destinado para aplicação financeira é
compensada no lançamento do saldo final do exercício.
Foram revisadas todas as informações disponíveis nos extratos bancários das contas
correntes, bem como nos extratos de aplicações financeiras apresentados, destacando-se
as seguintes observações:
⇒ Para demonstrar apenas a movimentação financeira, o valor do imobilizado que constou
no demonstrativo anterior foi excluído deste demonstrativo;
⇒ O valor de aplicação em Ourocap que consta no Balanço Patrimonial é remanescente de
exercícios anteriores, e não há informações sobre prazo de aplicação e resgate;
⇒ As entradas de recursos de Fundo Partidário foram especificadas por tipo de conta
bancária, de acordo com os extratos, conforme parecer conclusivo;
⇒ Os valores de saída de Fundo Partidário foram atualizados conforme extratos bancários,
considerando os estornos;
⇒ Quanto aos rendimentos financeiros, foi apurado o valor de R$ 36.011,04 nos extratos
bancários apresentados, observando-se não constam informações dos rendimentos
referente aos meses de junho e outubro/2017;
⇒ Consta no Balanço Patrimonial saldo de aplicação em CDB no valor de R$ 302.903,40.
No entanto, conforme extrato bancário, o saldo final do capital é de R$ 375.000,00 id
42747954 - 12;
⇒ Consta no Balanço Patrimonial saldo em conta poupança no valor de R$ 66.000,00,
vinculado à conta corrente nº 9929-5, no entanto esse valor não foi comprovado através de
extrato bancário. Verifica-se saldo de juros acumulados, sobre aplicação financeira no
montante de R$ 50.820,60, conforme demonstrado no item 5.1, deste parecer.
⇒A diferença encontrada entre o resultado da movimentação financeira e o saldo
final das contas bancárias é de R$ 379,50.
5.1. Segue demonstrativo atualizado da composição financeira do Fundo Partidário:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
8 of 20
27/07/2022 17:45

Sendo assim, considerando que, após a nova análise, a diferença encontrada
entre o resultado da movimentação financeira e o saldo final das contas bancárias é de
apenas R$ 379,50, valor insignificante perante o total de recursos de fundo partidário
movimentado pela agremiação no exercício em análise, a divergência encontrada deve merecer
tão somente a aposição de ressalva.
b. Ausência de comprovação por documentos fiscais de despesas
realizadas com recursos do Fundo Partidário
No item II.1 do Relatório de Diligências (ID 14431766) solicitou-se a
apresentação dos documentos fiscais, para comprovação das despesas a seguir relacionadas:
No item 6.2 “d” do parecer conclusivo (ID 32953566), é destacado que a
agremiação informou (em manifestação ID 2688336) que o valor de R$ 687,26 refere-se à
transferência bancária da conta n° 9929-5 para a conta nº 109929-9, pertencentes ao próprio
prestador e que tal informação foi confirmada em análise aos extratos bancários. Logo,
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
9 of 20
27/07/2022 17:45

entende-se que o valor em questão.
No que tange ao valor de R$ 1.530,92, o partido relatou tratar-se de pagamento
(débito automático) do seguro da sede da agremiação, porém, o relatório conclusivo destacou
que, a despeito de tal alegação, não foi apresentado documento fiscal comprobatório.
Também foi destacado pelo setor técnico que não houve referência, por parte
do prestador de contas, ao valor de R$ 570,00.
Verifica-se que, mesmo após novas manifestações da agremiação, persiste a
ausência de comprovação dos dois últimos valores mencionados, os quais somados
representam o montante de R$ 2.100,92, e que, portanto, devem ser considerados não
comprovados.
Acerca da comprovação das despesas com recursos do Fundo Partidário, a
Resolução-TSE nº 23.464/2015, aplicável no tocante ao direito material ao no exercício de
2017, assim regulamentava:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput deste artigo, a Justiça
Eleitoral pode admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I – contrato;
II – comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III – comprovante bancário de pagamento; ou
IV – Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável,
a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de documentação que contenha a
data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 3º Os documentos relativos aos gastos com a criação ou manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres devem evidenciar a efetiva
execução e manutenção dos referidos programas, nos termos do inciso V do art. 44 da Lei
nº 9.096, de 1995, não sendo admissível mero provisionamento contábil.
§ 4º Os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo
cruzado ou por transação bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário,
ressalvado o disposto no art. 19 desta resolução.
§ 5º O pagamento de gasto, na forma prevista no caput deste artigo, pode envolver mais
de uma operação, desde que o beneficiário do pagamento seja a mesma pessoa física ou
jurídica.
§ 6º Nos serviços contratados com a finalidade de locação de mão de obra, é exigida a
apresentação da relação do pessoal alocado para a prestação dos serviços, com a
indicação dos respectivos nomes e CPFs.
§ 7º Os comprovantes de gastos devem conter descrição detalhada, observando-se que:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
10 of 20
27/07/2022 17:45

I – nos gastos com publicidade, consultoria e pesquisa de opinião, os respectivos
documentos fiscais devem identificar, no seu corpo ou em relação anexa, o nome de
terceiros contratados ou subcontratados e devem ser acompanhados de prova material da
contratação;
II – os gastos com passagens aéreas serão comprovados mediante apresentação de fatura
ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, desde que informados os
beneficiários, as datas e os itinerários, vedada a exigência de apresentação de qualquer
outro documento para esse fim (Lei nº 9.096, art. 37, § 10); e
III – a comprovação de gastos relativos a hospedagem deve ser realizada mediante a
apresentação de nota fiscal emitida pelo estabelecimento hoteleiro com identificação do
hóspede.
Dessa forma, diante da ausência de documento idôneo para a comprovação
das despesas a que se referem, os valores de R$ 1.530,92 e de R$ 570,00 devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, nos termos do art. 60, § 1º da
Resolução nº 23.464/2015.
Considerando que o valor de R$ 2.100,92 (soma das duas despesas não
comprovadas) representa 0,176% sobre o montante total de R$ 1.188.554,07, recebido a título
de Fundo Partidário) a não comprovação dessas duas despesas deve ensejar apenas o
apontamento de ressalva na prestação de contas.
c. Pagamento de Parcelamento de encargos de inadimplência relativos a
débito inscrito em dívida ativa da União, com recursos do fundo partidário
Pelo setor técnico, no item II.4 do Relatório de Diligências (ID 14431766) foi
apontado que “Verificou-se parcelamento de débito inscrito em dívida ativa da União, obtido
junto à Procuradoria da Fazenda Nacional (id. 178095 - Pág. 46 e id. 178095 fl. 55)”. Desse
modo, solicitou-se ao Partido que discriminasse os pagamentos do parcelamento realizados
com recursos oriundos do Fundo Partidário e, em caso positivo, a discriminação detalhada
daquilo que se refere ao valor principal e do que se refere a encargos pela inadimplência
das obrigações que deram origem aos procedimentos da PFN” (destaquei).
Com efeito, na página 46 do ID 178095 constata-se Comprovante de
Arrecadação (DARF), descrito como “Código 4743 – Lei 12996/14 – RFB – Débitos Prev –
Parcelamento”, no valor de R$ 980,07 e, na página 44 do ID 178095 verifica-se Comprovante
de Arrecadação (DARF), descrito como “Código 4743 – Lei 12996/14 – RFB – Débitos Prev –
Parcelamento”, no valor de R$ 993,70.
No parecer conclusivo (ID 32953566), o setor técnico sintetiza a manifestação
do candidato, nos seguintes termos:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
11 of 20
27/07/2022 17:45

O Prestador de contas apresentou a discriminação dos pagamentos referentes ao
parcelamento, realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário no ANEXO B (id
26883466), e “registra que a Receita Federal não disponibiliza os valores das multas e dos
juros separadamente e que as relações de DARFS estão indicadas no referido arquivo”.
Na manifestação (id 26883366, pág. 8) o prestador de contas informa que a agremiação irá
devolver o valor devido, através de GRU, assim que apurado o montante total.
No parecer técnico ID 42953370, o setor técnico destaca que “Após
apontamento no item 6.2 “e” do Parecer Conclusivo (id 32953566), a agremiação partidária
realizou consulta sobre os pagamentos parcelados, realizados junto à Receita Federal, e
apresentou os documentos com os valores discriminados de multas e juros, conforme segue”:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
12 of 20
27/07/2022 17:45

Sendo assim, ficou demonstrado que a agremiação realizou o pagamento, com
recursos do fundo partidário, de multas e juros embutidos nos parcelamentos, sendo que tais
encargos de mora, somados, alcançam o montante de R$ 7.470,77.
De fato, o pagamento de encargos de mora está em desacordo com o art. 17, §
2º da Resolução do TSE nº 23.464/2015, o qual assim estabelece:
Art. 17.
(...)
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para quitação de multas
relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para quitação de
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros.
A proibição de utilização do fundo partidário decorre de interpretação a
contrario sensu do citado artigo 44 da Lei dos Partidos Políticos, já que não estão discriminadas
dentre as despesas vinculadas previstas naquele dispositivo “multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para quitação de encargos
decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
13 of 20
27/07/2022 17:45

ou juros”.
Cumpre destacar que restou incontroverso que o partido efetivamente utilizou
recursos do fundo partidário para o pagamento de encargos de mora decorrentes de
parcelamento, tanto que se comprometeu a realizar o recolhimento por GRU, assim que
apurado o montante.
É certo que as agremiações partidárias possuem outras fontes de recursos que
poderiam servir ao pagamento desse tipo de débito, tal qual no caso em análise.
Nesse sentido:
CONSULTA. FUNDO PARTIDÁRIO. UTILIZAÇÃO. PAGAMENTO. ENCARGOS.
INADIMPLÊNCIA. VEDAÇÃO.
1. À exceção do exercício financeiro de 2015, não podem ser utilizados recursos
oriundos do Fundo Partidário para a quitação de encargos decorrentes da
inadimplência de pagamentos, mesmo se a obrigação principal tiver que ser
suportada com essa espécie de recurso.
2. A previsão constante do art. 17, § 2º, da Res.-TSE nº 23.464/2015, que modificou a
regra do art. 17, § 2º, da Res.-TSE nº 23.432/2014, reafirmou o entendimento
jurisprudencial deste Tribunal sobre a matéria.
3. Consulta respondida.
(Consulta nº 9128, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 162, Data 23/08/2016, Página 15)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. DIRETÓRIO REGIONAL DO DEMOCRATAS.
EXERCÍCIO 2014. EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NÃO SANADAS QUE
COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO
DO REPASSE DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
1- A ausência de assinatura do tesoureiro de campanha no parecer da comissão executiva
ou do conselho fiscal, aprovando ou não as contas, em descumprimento ao disposto no art.
14, inciso II, "k", da Resolução TSE nº 21.841/2004, caracteriza-se como eiva de natureza
formal.
2 - Os recursos oriundos do Fundo Partidário tem aplicação vinculada ao disposto
no art. 44 e incisos da Lei 9.096/95 e não podem ser utilizados para o pagamento de
juros e multas de refinanciamento de débitos de tributos federais do Partido Político.
3 - Uma vez suspenso o repasse das quotas do fundo partidário por decisão judicial, o
eventual recebimento posterior de recursos dessa natureza configura irregularidade de
natureza grave, a ensejar a desaprovação das contas apresentadas pela agremiação.
4 - A não aplicação do mínimo de 5% do Fundo Partidário em programas de participação
política das mulheres enseja a incidência da sanção prevista §5º do art. 44 da Lei nº
9.096/95.
5 - Falhas que comprometem a confiabilidade e a consistência das contas, ensejando a
sua desaprovação. Precedente desta Corte.
6 - Suspensão do recebimento da quota-parte dos recursos do Fundo Partidário a que
faria jus o DEMOCRATAS, pelo prazo de 3 (três) meses.
7 - Prestação de contas desaprovadas.
(TRE/GO - PRESTACÃO DE CONTAS n 13617, ACÓRDÃO n 187/2018 de 07/05/2018,
Relator(a) FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
14 of 20
27/07/2022 17:45

086, Data 15/05/2015, Página 9-14)
Assim, é cabível a devolução ao erário do montante de R$ 7.470,77, sendo que
deverá incidir a atualização, desde a data de ocorrência do fato gerador, no caso a data de
cada um dos pagamentos indevidos, até a data do efetivo recolhimento, conforme previsto no
art. 60, § 1º da Resolução-TSE nº 23.464/2015, o qual assim dispõe:
§ 1º Incide atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até
a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na
decisão judicial.
Considerando que o valor de R$ 7.470,77 representa 0,62% sobre o montante
total de R$ 1.188.554,07, recebido a título de Fundo Partidário, a irregularidade em questão
deve ensejar a aposição de ressalva.
d. Pagamento de juros e multa com recursos do fundo partidário
Também restou constatado pelo setor técnico, no item II.5 do Relatório de
Diligências (ID 14431766), que a agremiação utilizou recursos do fundo Partidário para
pagamento de juros, mora e encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, também
em desacordo ao já citado art. 17, § 2º da Resolução do TSE nº 23.464/2015, sendo que tal
apontamento fora repetido no parecer conclusivo.
No parecer técnico ID 42953370, o setor técnico destaca que “No parecer
conclusivo, item 6.2.f, (id 32953566) foram informados valores de multas e juros identificados
nos comprovantes de pagamentos realizados com recursos do Fundo Partidário. No Parecer
Técnico (id 41819216), a tabela foi atualizada apresentando um montante final de multa e juros
no valor de R$ 5.579,02, conforme segue”:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
15 of 20
27/07/2022 17:45

Assim, considerando que é vedada a utilização do Fundo Partidário para este
fim, também é cabível a devolução ao erário dos valores pagos com multa e juros de mora com
recursos do fundo partidário acima discriminados, sendo que deverá incidir a atualização,
desde a data de ocorrência do fato gerador, no caso a data de cada um dos pagamentos
indevidos, até a data do efetivo recolhimento, conforme previsto no art. 60, § 1º da Resolução-
TSE nº 23.464/2015, o qual assim dispõe:
§ 1º Incide atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável
aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo
se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
O valor de R$ 5.579,42 representa 0,46% sobre o montante total de R$
1.188.554,07, recebido a título de Fundo Partidário, de sorte que a irregularidade em questão
enseja a aposição de ressalva.
e. Divergências entre as informações de rendimentos de aplicações
financeiras e ausência de documentos comprobatórios dos rendimentos
No item II.8 do Relatório de Diligências (id 14431766) constou que houve
lançamento de rendimentos financeiros no valor de R$ 244.764,96, provenientes de
aplicação, de recurso do Fundo Partidário em CDB/RDB, porém não foram apresentados os
extratos bancários que demonstrem tais receitas.
Pelo setor técnico havia sido solicitada a apresentação dos extratos
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
16 of 20
27/07/2022 17:45

correspondentes. Contudo, à época, não houve manifestação da agremiação partidária sobre
este item e nem foram apresentados extratos complementares.
No item 6.2 “h” do Parecer conclusivo (id 32953566) foi apontada divergência
entre o valor registrado no sistema SPCA (R$ 244.764,96) e documentos contábeis (R$
38.321,85), referente aos rendimentos financeiros de aplicações em CDB/RDB.
Em manifestação (I 42747833) o prestador de contas informa que o referido
questionamento é fruto de um erro material de lançamento no sistema SPCA e solicita a
reabertura do sistema para retificação das contas.
No parecer ID 42953370, o setor técnico, consignou que “Considerando o valor
significativo da divergência e o reflexo dos lançamentos no SPCA no site de consulta pública
DivulgaSPCA do TSE, esta unidade técnica manifesta-se pela reabertura do sistema e
atualização dos lançamentos na prestação de contas apresentada”.
Denota-se que, independentemente da reabertura do sistema, o setor técnico
realizou análise sobre a agremiação, apontando no parecer ID 42953370 que “Nos
lançamentos constantes nos extratos de aplicação financeira apresentados (ids 42747834 e id
2747954), foram verificados lançamentos de rendimentos financeiros no montante de R$
36.011,04, porém, verifica-se que estão ausentes as informações dos meses de junho e
outubro/2017”:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
17 of 20
27/07/2022 17:45

Logo, resta evidente ter ocorrido erro material, pela agremiação, quando do
lançamento de rendimentos financeiros no valor de R$ 244.764,96 já que, de acordo com a
documentação apresentada pela agremiação, tais rendimentos correspondem a
aproximadamente R$ 36.011,04, porém, com a ressalva de que estão ausentes as informações
dos meses de junho e outubro/2017.
Desse modo, o erro material no lançamento em questão tocante aos
rendimentos financeiros do período enseja tão somente a aposição de ressalvas.
Não obstante, considerando o valor significativo da divergência e o reflexo dos
lançamentos no SPCA no site de consulta pública DivulgaSPCA do TSE, é de se acolher a
manifestação da unidade técnica, para o fim de autorizar a reabertura do sistema e atualização
dos lançamentos na prestação de contas apresentada, visando conferir maior fidedignidade das
informações disponíveis para consulta pública.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
18 of 20
27/07/2022 17:45

Conclusão
Dessa forma, analisando-se globalmente todas as irregularidades apontadas
tem-se que, tal qual bem destaca a Procuradoria Regional Eleitoral, “não se verifica nenhuma
irregularidade que recomende a desaprovação das contas, porquanto aparentemente
restaram preenchidas as demais exigências estabelecidas na Lei nº 9.096/95 e nas
Resoluções TSE nº 23.464/2015, nº 23.546/2017 e nº 23.604/2019”.
Com efeito, ainda que analisadas em conjunto, as irregularidades que ensejam
a o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, somam o montante de R$ 15.150,71,
representando somente 1,20% do total das receitas recebidas pelo partido no exercício de
2017, autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para
aprovar as contas com ressalvas.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DIRETÓRIO
NACIONAL. AVANTE (AVANTE). DEFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL. FALHAS
QUE PERFAZEM 4,24%. AUSÊNCIA DE MÁCULA À LISURA DO AJUSTE.
INOBSERVÂNCIA. PERCENTUAL DE 5%. PROMOÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA.
ANISTIA. EC 117/2022. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...) 11. Consoante a jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em processo de contas condiciona–se a três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual irrelevante
de valores irregulares no que concerne ao total da campanha; c) ausência de má–fé da
parte. 12. Na espécie, o valor absoluto e percentual das falhas revela–se módico (R$
311.593,08; 4,24%) e, ademais, não houve mácula à lisura contábil, impondo–se aprovar
as contas com ressalvas. (...)
(TSE - Prestação de Contas nº 060175426, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 79, Data 03/05/2022)
Em conclusão, as contas devem ser julgadas aprovadas com ressalvas,
com a imposição à parte prestadora da obrigação de devolver ao erário os recursos do
fundo partidário irregularmente movimentados, na forma do art. 58 - § 2º da Resolução
TSE n. 23.604/2019.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores - PT, referentes ao exercício de
2017, determinando-se à agremiação, com fulcro no art. 61 da Resolução TSE n. 23.604/2019,
que recolha ao erário os recursos do fundo partidário irregularmente movimentados, no
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
19 of 20
27/07/2022 17:45

montante total de R$ 15.150,71, aplicando-se a correção monetária, para cada um dos
fatos geradores, na forma dos arts. 59, § 1º da Resolução TSE n. 23.604/2019.
Por fim, considerando o valor significativo da divergência quanto ao lançamento
dos rendimentos financeiros do exercício em questão e o reflexo dos lançamentos no SPCA no
site de consulta pública Divulga SPCA do TSE acolhe-se a manifestação da unidade técnica,
para o fim de autorizar a reabertura do sistema e atualização dos lançamentos na prestação de
contas apresentada, visando conferir maior fidedignidade das informações disponíveis para
consulta pública no que concerne ao erro material identificado.
DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600391-23.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - REQUERENTE: PARTIDO DOS
TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA - Advogados do REQUERENTE:
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A -
RESPONSÁVEIS: ZULEIDE TEREZINHA MACCARI, FLORISVALDO FIER, EDUARDO
AUGUSTO SCIREA - Advogados dos RESPONSÁVEIS: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, FERNANDO CEZAR VERNALHA
GUIMARAES - PR20738, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A - RESPONSÁVEL: ENIO JOSE VERRI - Advogados do
RESPONSÁVEL: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A - RESPONSÁVEIS: ARILSON MAROLDI CHIORATO, FRANCISCO CARLOS
MORENO - Advogado dos RESPONSÁVEIS: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.07.2022
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
20 of 20
27/07/2022 17:45